Tribunal: TJES
Processo: 5004829-91.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004829-91.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO XAVIER DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. LEGALIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA APLICADA.

I. Caso em Exame

1. O caso em exame é uma Apelação Criminal interposta por Breno Xavier de Oliveira contra a sentença do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES. Breno Xavier de Oliveira foi condenado pelo crime de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). O Apelante recebeu uma pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado.

2. Os fatos narram que, em 18 de outubro de 2016, na Rua Ormando Aguiar, bairro Romão, Vitória/ES, Breno Xavier de Oliveira (vulgo "Marreta") e outro denunciado (Jaderson) teriam efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima João Paulo Rizzi Cardoso. A vítima teria sido surpreendida dentro de um táxi após retornar de entregar dinheiro no morro do Romão. A motivação do crime foi tida como torpe, relacionada à disputa por pontos de tráfico de drogas.

3. O pedido principal do recurso de Apelação da Defesa é a anulação do julgamento por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, a Defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, buscando a redução da pena-base.

II. Questão em Discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação por Homicídio Qualificado proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) saber se a dosimetria da pena, especialmente a fixação da pena-base, está devidamente fundamentada e se deve ser reformada.

III. Razões de Decidir

5. Da Soberania dos Veredictos e da Decisão não Manifestamente Contrária à Prova dos Autos: A decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida por ser soberana (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal). A anulação do julgamento só é cabível quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP), ou seja, quando for arbitrária ou destituída de qualquer suporte probatório. No presente caso, a condenação baseou-se em uma das vertentes probatórias, consubstanciada nos depoimentos em sede policial e em juízo. O depoimento de Júlio Cesar Sant'ana de Oliveira (testemunha ocular) na fase policial, que aponta Breno como o executor, juntamente com os relatos indiretos de Luana e George sobre a autoria e a motivação do tráfico, permitem um "senso de condenação" e afastam a alegação de decisão manifestamente contrária à prova. O fato de haver versões conflitantes, inclusive com a retratação da testemunha em juízo, insere-se na prerrogativa do Júri de optar pela versão que lhe parece mais fidedigna, em face do princípio do íntimo convencimento.

6. Da Manutenção da Dosimetria da Pena: A pena-base foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão, com a valoração negativa de seis circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime). A fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para a exasperação da pena é idônea, por ter se baseado em elementos concretos que transcendem o tipo penal: A
culpabilidade
foi considerada mais grave pela sua conduta extremamente reprovável e por ter planejado e premeditado o delito. Os
antecedentes
criminais foram valorados negativamente pelo registro de duas condenações definitivas, sendo a terceira utilizada para a reincidência na segunda fase. A
conduta social
e a personalidade foram consideradas negativas em razão do envolvimento do Apelante com o tráfico de drogas, revelando frieza, agressividade e ausência de empatia, e por executar a vítima na presença de uma criança. As
circunstâncias
foram desfavoráveis porque o crime ocorreu em local onde havia várias residências, ceifando a vida de um jovem. As
consequências
do crime extrapolam o tipo penal, visto que o crime envolveu conflitos de traficantes, gerando indignação social. Na segunda fase, foram aplicadas as agravantes da reincidência e do recurso que dificultou a defesa da vítima, e o perigo comum (agravantes remanescentes da qualificação), resultando na pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso DESPROVIDO.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004829-91.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO XAVIER DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. LEGALIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA APLICADA.

I. Caso em Exame

1. O caso em exame é uma Apelação Criminal interposta por Breno Xavier de Oliveira contra a sentença do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES. Breno Xavier de Oliveira foi condenado pelo crime de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). O Apelante recebeu uma pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado.

2. Os fatos narram que, em 18 de outubro de 2016, na Rua Ormando Aguiar, bairro Romão, Vitória/ES, Breno Xavier de Oliveira (vulgo "Marreta") e outro denunciado (Jaderson) teriam efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima João Paulo Rizzi Cardoso. A vítima teria sido surpreendida dentro de um táxi após retornar de entregar dinheiro no morro do Romão. A motivação do crime foi tida como torpe, relacionada à disputa por pontos de tráfico de drogas.

3. O pedido principal do recurso de Apelação da Defesa é a anulação do julgamento por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, a Defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, buscando a redução da pena-base.

II. Questão em Discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação por Homicídio Qualificado proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) saber se a dosimetria da pena, especialmente a fixação da pena-base, está devidamente fundamentada e se deve ser reformada.

III. Razões de Decidir

5. Da Soberania dos Veredictos e da Decisão não Manifestamente Contrária à Prova dos Autos: A decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida por ser soberana (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal). A anulação do julgamento só é cabível quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP), ou seja, quando for arbitrária ou destituída de qualquer suporte probatório. No presente caso, a condenação baseou-se em uma das vertentes probatórias, consubstanciada nos depoimentos em sede policial e em juízo. O depoimento de Júlio Cesar Sant'ana de Oliveira (testemunha ocular) na fase policial, que aponta Breno como o executor, juntamente com os relatos indiretos de Luana e George sobre a autoria e a motivação do tráfico, permitem um "senso de condenação" e afastam a alegação de decisão manifestamente contrária à prova. O fato de haver versões conflitantes, inclusive com a retratação da testemunha em juízo, insere-se na prerrogativa do Júri de optar pela versão que lhe parece mais fidedigna, em face do princípio do íntimo convencimento.

6. Da Manutenção da Dosimetria da Pena: A pena-base foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão, com a valoração negativa de seis circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime). A fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para a exasperação da pena é idônea, por ter se baseado em elementos concretos que transcendem o tipo penal: A
culpabilidade
foi considerada mais grave pela sua conduta extremamente reprovável e por ter planejado e premeditado o delito. Os
antecedentes
criminais foram valorados negativamente pelo registro de duas condenações definitivas, sendo a terceira utilizada para a reincidência na segunda fase. A
conduta social
e a personalidade foram consideradas negativas em razão do envolvimento do Apelante com o tráfico de drogas, revelando frieza, agressividade e ausência de empatia, e por executar a vítima na presença de uma criança. As
circunstâncias
foram desfavoráveis porque o crime ocorreu em local onde havia várias residências, ceifando a vida de um jovem. As
consequências
do crime extrapolam o tipo penal, visto que o crime envolveu conflitos de traficantes, gerando indignação social. Na segunda fase, foram aplicadas as agravantes da reincidência e do recurso que dificultou a defesa da vítima, e o perigo comum (agravantes remanescentes da qualificação), resultando na pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso DESPROVIDO.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
BRENO XAVIER DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa requer seja anulado o julgamento e consequentemente cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base com o decote das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial por intermédio do Procurador Josemar Moreira, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004829-91.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO XAVIER DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]

Revelam os autos do inquérito policial que no dia 18 de outubro de 2016, por volta das 20h40min, na Rua Ormando Aguiar, bairro Romão, nesta capital, os denunciados, em comunhão de desígnios, com vontade livre e consciente de ceifar a vida da vítima, fazendo uso de arma de fogo, efetuaram disparos contra JOÃO PAULO RIZZI CARDOSO, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fl. 96, que foram causa eficiente de sua morte.

Extrai-se das declarações acostadas aos autos que JULIO CESAR SANT'ANA DE OLIVEIRA conversou com a vítima que precisava ir no morro do Romão levar um dinheiro para GEORGE VENANCIO BARCELLOS GOMES, a pedido do denunciado JADERSON. Contudo, não sabia exatamente onde era. Então, a vítima disse que iria com JULIO CESAR até o morro do Romão. A vítima pegou JULIO CESAR em um carro Peugeot preto (táxi), dirigido por ALMIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, na rua da Cruzada e, ao chegarem no morro do Romão, pararam próximo à Igreja Maranata e subiram a escadaria para entregar o dinheiro a GEORGE.

Logo após, entraram novamente no táxi e, em seguida, um carro Siena prata, dirigido pelo denunciado JADERSON, parou ao lado do táxi onde a vítima estava. O denunciado BRENO XAVIER DE OLIVEIRA, desceu do Siena e abriu a porta de trás do Peugeot, onde se encontravam a vítima e JULIO CESAR desferindo disparos de arma de fogo contra a vítima, que mesmo alvejado conseguiu correr, sendo perseguido por BRENO, o qual prosseguia efetuando disparo

Após a vítima cair, BRENO se aproximou e efetuou mais disparos contra a vítima, assim como chutou e desferiu coronhadas contra a mesma, cessando quando percebida sua morte. Em seguida, o indiciado BRENO entrou no carro Siena, dirigido por JADERSON, que o aguardava, e, evadiram-se do local.

A autoria delitiva do segundo denunciado restou comprovada, pois o mesmo em comunhão e desígnios de vontade com o primeiro denunciado foram até o local onde a vítima se encontrava e em seguida perseguiu a mesma a fim de ceifar a sua vida.

A participação de ambos os denunciados resta clara, pois eles disputavam pontos de tráfico de drogas com a vítima. Percebe-se, assim, os mesmos desígnios de vontade entre os indiciados.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima que estava dentro do carro, quando foi surpreendida pela ação dos denunciados, pegando-a completamente desprevenida, uma vez que o segundo indiciado chegou repentinamente atirando.

A motivação do crime foi torpe, isto porque, conforme se extrai dos autos, está relacionado à disputa do tráfico de drogas de uma determinada região do bairro Santo Antônio, Vitória/ES.

[...]

Como relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
BRENO XAVIER DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa requer seja anulado o julgamento e consequentemente cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base com o decote das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

1. Preliminar de Nulidade do Julgamento

A Defesa pleiteia, inicialmente, a anulação do julgamento, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, baseada em "depoimento em esfera policial retratado e desmentido duas vezes em juízo" e em "relatos indiretos de testemunhas".

O crime, conforme a denúncia, ocorreu em 18 de outubro de 2016, no bairro Romão, em Vitória/ES.

A vítima, JOÃO PAULO RIZZI CARDOSO, foi morta por disparos de arma de fogo efetuados por BRENO XAVIER DE OLIVEIRA (vulgo "Marreta"), que chegou ao local em um carro Siena prata dirigido pelo corréu JADERSON. A motivação do crime seria a disputa por pontos de tráfico de drogas.

A tese defensiva não merece acolhimento.

A Constituição Federal garante a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "c"), permitindo a anulação do julgamento apenas quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP).

O termo "manifestamente" implica que a decisão deve ser arbitrária, dissociada de qualquer elemento probatório. Se os jurados acolheram uma das versões que encontra respaldo no conjunto de provas, ainda que não seja a única, deve-se respeitar sua soberania, em observância ao princípio do íntimo convencimento.

No caso dos autos, a condenação proferida pelos jurados tem sustentação em um robusto conjunto probatório:

Prova Material:
A materialidade do homicídio qualificado é comprovada pelo Inquérito Policial n.º 118/2016, Boletim Unificado, Laudo de Exame Cadavérico, e relatório final de Inquérito Policial.

Depoimento Testemunhal (Versão Acusatória):
A versão acolhida pelos jurados baseia-se notavelmente nos elementos colhidos na fase investigatória e judicial, que apontam a autoria delitiva do Apelante:

O relato inicial de Júlio Cesar Sant'ana de Oliveira (testemunha presencial) em sede policial foi enfático: JOÃO PAULO e Júlio Cesar estavam em um táxi, um Siena prata parou ao lado, e MARRETA (BRENO XAVIER DE OLIVEIRA) desceu do Siena, abriu a porta traseira do táxi e efetuou disparos contra JOÃO, que correu e foi perseguido por MARRETA, que continuou atirando e, após a vítima cair, desferiu mais disparos, além de chutes e coronhadas. Júlio Cesar ainda afirmou que quem estava dirigindo o Siena era NEM, seu primo JADERSON.

Embora em juízo Júlio Cesar tenha se retratado, alegando ter sido forçado pelos policiais a "inventar a história", e que os investigadores teriam dito que se ele reconhecesse Breno liberariam o primo dele, Jaderson, a Defesa esquece que, no sistema do Júri, cabe aos jurados sopesar e optar por aquela narrativa que lhes parecer mais fidedigna.

A testemunha Luana Montenegro Moledo (companheira da vítima), embora não tenha presenciado os fatos, corroborou o móvel do crime, atestando que os envolvidos tinham desavenças por conta do controle da "boca de fumo" e que ouviu dizer que "MARRETA" (o Apelante) e "GORDINHO" seriam os autores. Ela reconheceu Breno por fotografia como sendo "MARRETA".

A testemunha George Venâncio Barcellos Gomes afirmou que a vítima estava recebendo ameaças do "Gordo" por conta do controle do tráfico e que o crime foi "armado" para JOÃO ir ao bairro Romão. Ele disse que Júlio César lhe contou a dinâmica dos tiros e que ficou sabendo pela esposa da vítima (Luana) que o atirador era "Marreta".

A testemunha presencial Almir Pereira da Silva Júnior (o taxista) confirmou ter levado a vítima e Júlio César ao Romão, que um carro prata parou, que o autor abriu a porta traseira e efetuou um disparo, e que a vítima e o amigo saíram correndo. Contudo, Almir não conseguiu ver quem era o atirador.

O depoimento de Rafael Oliveira Márcio também aponta o envolvimento dos réus, afirmando que ouviu de Júlio César que o atirador "parecia muito com o MARRETA".

Conforme ressaltou a Procuradoria de Justiça, a decisão dos jurados encontra-se amparada nas provas produzidas, visto que acolheu a tese da acusação alicerçada nos depoimentos e na prova material.

O fato de a defesa questionar a credibilidade de uma das provas (o depoimento de Júlio Cesar em inquérito, retratado em juízo) e alegar que outras são relatos indiretos não torna a decisão do Júri manifestamente contrária aos autos.

Com efeito, havendo a apresentação de duas versões – a acusatória, de que o Apelante foi o autor dos disparos e a defensiva, de negativa de autoria –, e acolhendo o Conselho de Sentença a que lhes pareceu mais fidedigna, não há que se falar em anulação, sob pena de se violar a soberania dos veredictos.

Portanto, a decisão dos jurados não foi arbitrária ou dissociada do acervo probatório, devendo ser mantida em respeito à soberania do Tribunal Popular.

2. Pedido Subsidiário de Revisão da Dosimetria da Pena

A Defesa, subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que a valoração de seis circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime) foi inidônea.

A pena-base foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão, acima do mínimo legal de 12 (doze) anos, em razão da valoração negativa das seis circunstâncias mencionadas.

Em análise, constata-se que a fundamentação do Juízo
a quo
para a exasperação da pena-base foi concreta e idônea, com base nos seguintes elementos:

Culpabilidade: O Juízo considerou a conduta do réu extremamente reprovável, planejada e premeditada, evidenciando grande desapego à vida humana e consciência da reprovabilidade. A Defesa alega que a consciência da reprovabilidade é elemento inerente ao crime, e que não há prova de premeditação. Contudo, a premeditação é inferida pelo modo de execução, que envolveu atrair a vítima, aguardar sua volta ao carro e atacá-la de surpresa, conferindo um grau de reprovação que suplanta o normal para o tipo penal.

Antecedentes Criminais: Foi valorado negativamente o fato de o acusado possuir duas condenações que configuram maus antecedentes (Processos nº 0003062-62.2013.8.08.0012 e 0000160-43.2013.8.08.0043), sendo uma terceira utilizada para a reincidência. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que condenações definitivas podem ser distribuídas entre os antecedentes (primeira fase) e a reincidência (segunda fase).

Conduta Social: A conduta social foi considerada inadequada em razão do envolvimento com o movimento de tráfico de drogas, o que revela completo antagonismo à ordem social e está diretamente ligado à motivação do crime ("guerras entre traficantes"). A alegação defensiva de que o réu teria se desvencilhado do tráfico não anula o fato de o contexto do crime estar inserido nesta prática.

Personalidade: Foi descrita como demonstrando frieza, agressividade e ausência de empatia, características inerentes aos envolvidos no tráfico de drogas. O Juízo destacou ainda que a execução ocorreu sem que o acusado se importasse com a presença de uma criança de tenra idade no táxi. A Defesa argumenta que são "achismos" e que a presença da criança deve ser discutida em "circunstâncias do crime" , mas a frieza e agressividade reveladas na dinâmica da execução (perseguição, tiros e agressão física após a queda) e a indiferença com a criança no veículo demonstram traços de personalidade que extrapolam o comum.

Circunstâncias do Crime: Foram consideradas desfavoráveis, pois o crime ocorreu em local onde havia várias residências, ceifando a vida de um jovem no início da vida adulta. O crime ocorreu em via pública, onde moradores deveriam sentir segurança. A Defesa alega que os disparos foram para dentro do carro e na vítima em fuga, mas a execução em local habitado, com a violência empregada (perseguição) excede a reprovabilidade.

Consequências do Crime: Foram consideradas extrapenais, por crimes envolvendo conflitos de traficantes que se tornam comuns em comunidades carentes, com observância da vida de um jovem ceifada subitamente, ressaltando a indignação social, revolta e agressão à sociedade ordeira. A Defesa desqualifica a fundamentação como "impressões pessoais negativas sobre um fenômeno social", mas a repercussão social e a forma abrupta da morte em razão de guerra de facções agravam o resultado para além do tipo penal.

A dosimetria da pena, portanto, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, respeitando a discricionariedade regrada do Juiz.

Na segunda fase do cálculo, o Magistrado aplicou as agravantes da reincidência (utilizando uma das condenações remanescentes), do recurso que dificultou a defesa da vítima e do perigo comum (decorrentes da dupla qualificação), elevando a pena para 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição, a pena foi mantida em definitivo.

Dessa forma, a sanção imposta ao Apelante é condizente com as circunstâncias apuradas, devendo ser mantida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, acompanhando integralmente o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter, na íntegra, a r. Sentença de primeiro grau.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.